Tribunal: TJSP
Processo: 2257586-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257586-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são pacientes
JOSAFA FRANCISCO DA SILVA e IZALMIRA FERREIRA DA CRUZ e
Impetrante ADRIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 44064
HABEAS CORPUS No 2257586-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ADRIANO DOS SANTOS
PACIENTES: JOSAFA FRANCISCO DA SILVA E OUTRA
COMARCA: GUARULHOS/SP 2.a VARA CRIMINAL
O Doutor Adriano dos Santos, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSAFA
FRANCISCO DA SILVA e IZALMIRA FERREIRA DA CRUZ SILVA, no qual
afirma que o pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de Guarulhos/SP.
Informa o nobre impetrante que os pacientes foram
denunciados como incursos no artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. artigo 29, ambos
do Código Penal, em relação à vítima Dalmácio Luiz Montrezoro, e no artigo
121, § 2o, I e IV, c.c. artigo 14, II e artigo 29, todos do Código Penal, em
relação à vítima Giovana Montrezoro Pezotti.
Alega que a denúncia foi recebida em 23/11/2006
e que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base nas
declarações dos familiares das vítimas e principalmente na declaração da
vítima Giovanna que, na época dos fatos, tinha 10 anos de idade.
Acrescenta ser injusta a prisão decretada, uma vez que as declarações
foram realizadas por inimigos dos pacientes e familiares das vítimas.
Aponta
que
em
24/01/2007
os
réus
não
compareceram à audiência, pois não haviam sido citados pessoalmente;
que foram citados por edital e que nesse contexto as revelias foram
decretadas. Adiciona que nova audiência foi realizada em 20/07/2007 e que
os acusados não estavam novamente presentes na solenidade, sendo que
o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Penal.
Pondera ter havido no caso telado, desrespeito aos
princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assevera que para a decretação da prisão
preventiva, é necessária concreta justificação sobre a necessidade de sua
aplicação, não podendo ser baseada na gravidade do delito, atendendo-se
ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Comenta que a
medida foi lastreada na insensibilidade moral dos pacientes, para
resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução penal e na
periculosidade dos pacientes, e que tais embasamentos são subjetivos, não
havendo motivação concreta na decisão do Magistrado de Piso para
custodiar os pacientes.
Menciona que os pacientes são primários, não
possuem antecedentes criminais, e que diante dos fatos narrados não
tiveram outra alternativa senão fugir.
Entende que no caso em apreço é possível a
aplicação de cautelar diversa do confinamento, posto que, passados 13
anos dos delitos que lhe foram imputados, não houve notícia de que tenham
se envolvido em novos crimes ou de que tenham ameaçado as testemunhas
do caso, o que demonstra que não possuem personalidades voltadas para o
crime e que, inclusive, “tem sincera intenção de serem julgados (...)”.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes,
expedindo-se, para tanto, os competentes contramandados de prisão em
favor deles, mediante, se necessário, a adoção de outras cautelares
distintas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 39/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 45/47, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 48/62).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 65/71)
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
JOSAFA FRANCISCO DA SILVA e IZALMIRA FERREIRA DA CRUZ
SILVA, objetivando a revogação de suas prisões preventivas, ainda que
com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, III, do Código
de Processo Penal.
De acordo com informações prestadas pela
autoridade impetrada, os pacientes foram denunciados como incursos no
art. 121 § 2.o, I, na foram do art. 29, ambos do Código Penal, cuja denúncia
foi recebida no dia 23 de novembro de 2006, decretando-se as suas prisões
preventivas. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram
expedidos ofícios para fins de localização dos pacientes, bem como edital
de citação para interrogatórios, por ambos estavam em lugar incerto e não
sabido. Foram citados por edital, decretando-se suas revelias. Foi recebido
o aditamento à denúncia para constar que os pacientes estão incursos no
art. 121 § 2.o, I e IV, c.c. o art. 29 e art. 121 § 2.o, I e IV, c.c os arts. 14, II e.
29, todos do Código Penal. O processo e o curso do lapso prescricional
foram suspensos nos termos do art. 366, do CPP, uma vez que mesmo com
defensores constituídos, os acusados não foram encontrados, indeferindo-
se o pedido de revogação das prisões dos pacientes. Em audiência
realizada no dia 20 de julho de 2007, foram colhidos os depoimentos das
testemunhas arroladas pela acusação. No momento, os autos aguardam
informação de eventual cumprimento do mandado de prisão preventiva.
Diante da constituição de defensor pelos acusados, foi determinada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intimação para apresentar resposta à acusação, determinando-se a
retomada do regular curso processual.
Não assiste razão à combativa impetrante.
Isto porque, não vislumbro estejam os pacientes
padecendo de constrangimento ilegal por conta da decretação de suas
prisões preventivas, notadamente porque a necessidade da sua segregação
cautelar restou muito bem fundamentada, conforme se depreende das
decisões acostadas a fls. 14/15, posto que o Juízo monocrático demonstrou
a necessidade da custódia cautelar, cumprindo assim o disposto no artigo
93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
Cabe referir que se trata de indivíduos que após a
acusação de supostamente haverem cometido o delito de homicídio nas
modalidades consumada e tentada no dia 05 de maio de 2006, tomaram
paradeiro ignorado, tanto, que o feito foi suspenso, nos termos do art. 366,
do Código de Processo Penal no dia 20 de julho de 2007 (fls. 18/19),. Em
tendo os pacientes constituído defensor, o processo retomou a sua
tramitação regular.
Como é sabido, o juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Com efeito, o delito imputado aos pacientes, de
natureza hedionda, gera grande furor social, daí porque deve merecer rigor
na análise de qualquer medida que antecipadamente os reintroduza ao
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social
e convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de
reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.
Ademais, condições pessoais favoráveis não
garantem o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Neste diapasão:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II - A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não viola o princípio da presunção de inocência.
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039
Rel. Min.
Felix Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 -
p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Não há se falar em afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, posto que é notório nos autos que os
pacientes preferiram se esquivar da Justiça, tanto, que foi decretada a
revelia deles, os quais estão foragidos até a presente data.
Por derradeiro, conforme consignado na Súmula no
9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de
modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade
e as consequências do seu reconhecimento para o réu;
não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre
a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes”
(HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257586-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prisão cautelar pode ser decretada sempre que necessária,
mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio
constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator